Tribunal: STF
Processo: HC 109189
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
Ementa: habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Roubo circunstanciado. Alegações Finais. Pedido de Fixação da Pena no mínimo legal. Nulidade do processo. Inocorrência. 1. Em sede de alegações finais, a falta de um pedido expresso de absolvição, mas de aplicação da pena no mínimo legal, não acarreta a automática anulação do processo. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “a postulação no vazio da absolvição pode configurar temeridade tática da defesa, da qual será lícito ao defensor furtar-se, de modo a resguardar a credibilidade da pretensão de uma penalidade menos rigorosa” (RE 205.260, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). Precedente específico da Primeira Turma: RHC 107.197, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Sessão de 11.03.2014. 3. Hipótese em que a condenação do paciente foi comprovada tanto pela confissão judicial como também por laudo pericial, auto de reconhecimento dos réus e depoimento das vítimas do roubo. 4. Incidência da Súmula 523/STF (“no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”). 5. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual.